Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-10.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004219-10.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEIDE GONCALVES - CPF: 723.327.191-72 (RECORRENTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 700.500.151-68 (RECORRIDO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004219-10.2024.8.11.0004.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente: CLEIDE GONÇALVES.

Recorrido: MARCELO FERNANDES DA SILVA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PARTILHA EXTRAJUDICIAL DE BENS. ACORDO FORMALIZADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL OU ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória do projeto de sentença elaborado por juíza leiga, que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposto descumprimento de acordo extrajudicial de partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e eficácia jurídica de partilha de bens formalizada por instrumento particular sem homologação judicial ou escritura pública; e (ii) examinar se a sentença impugnada observou os requisitos legais e probatórios aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partilha de bens decorrente da dissolução de vínculo conjugal exige homologação judicial ou formalização por escritura pública, conforme disposto no artigo 733 do Código de Processo Civil e na Lei no 6.515/1977, sendo inválido o acordo particular que não observe tais requisitos.

O instrumento particular de partilha, sem homologação judicial ou averbação em registro público, não confere segurança jurídica e publicidade perante terceiros, não podendo ser reconhecido como título executivo judicial.

A ausência de formalização legal compromete a presunção de veracidade e confiabilidade das cláusulas do acordo, reduzindo-o a mera promessa de partilha sem efeitos vinculantes perante o ordenamento jurídico.

Não restaram demonstrados os requisitos necessários para a condenação da recorrente por litigância de má-fé, uma vez que não houve comprovação de conduta dolosa ou temerária nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acordo extrajudicial de partilha de bens somente é válido se formalizado por escritura pública ou homologado judicialmente, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil e da Lei no 6.515/1977.

A ausência de formalização legal impede a produção de efeitos jurídicos plenos e a exigibilidade das obrigações deles decorrentes.

Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso quando não demonstrada a intenção de alterar a verdade dos fatos ou agir de forma temerária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 733; CC, art. 104, III; Lei no 6.515/1977.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 77.792, Rel. Min. Rodrigues Alckmin, 1a Turma; TJ-RS, Apelação Cível no 5001013-68.2020.8.21.0007, Rel. Des. Vera Lucia Deboni, 7a Câmara Cível, j. 16.01.2024; TJ-RS, Apelação Cível no 5000988-81.2020.8.21.0063, Rel. Des. Sandra Brisolara Medeiros, 7a Câmara Cível, j. 05.12.2021; TJ-SC, Apelação Cível no 0000324-75.2014.8.24.0027, Rel. Des. Rubens Schulz, 2a Câmara de Direito Civil, j. 18.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255064749, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a reclamado alega:

Preliminar: Falta de fundamentação adequada da sentença;

Preliminar: Cerceamento de defesa – Violação ao princípio da paridade de tratamento e do contraditório;

Afronta ao princípio da reparação integral;

Caracterização dos danos morais e materiais;

Erro no julgamento de improcedência da obrigação de Fazer;

Suficiência da prova produzida pela autora e da inversão do ônus da prova.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, o recorrido impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular e pedindo condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no id. 255067804, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ademais, afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade” (Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849). (grifei).

Além disso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, visto que é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em atenta análise dos fatos constantes nos autos vislumbro que a parte autora não assiste razão.

Isso porque o contrato de partilha de bens juntado nos autos não atende aos requisitos da lei 6.515 de 26 de dezembro de 1997, ao que a partilha deve ser por sentença judicial ou por escritura pública, ao que contrato bilateral sem as formalidades da lei não se presta a uma efetiva partilha de bens.

Tal justificativa se mostra porque a parte autora narrou que a origem do seu direito decorre diretamente de uma relação conjugal e não de uma relação jurídica comum, posto que em caso de união conjugal deve ser levado em consideração, inclusive, o regime adotado.

De acordo com o Código de Processo Civil cabe a parte autora comprovas suas alegações e à parte reclamada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, não sendo a inversão do ônus da prova automático. (...) (grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, embora se alegue que o acordo extrajudicial tenha sido celebrado regularmente, verifica-se que não atende aos requisitos previstos no artigo 733 do Código de Processo Civil. Além disso, está em desacordo com a Lei no 6.515/1977, pois apenas a averbação em registro público ou a homologação judicial conferem eficácia e publicidade perante terceiros.

A ausência das formalidades legais compromete a presunção de veracidade e confiabilidade das cláusulas pactuadas, uma vez que não há certeza de que a distribuição dos bens respeitou o regime patrimonial adotado. Quando formalizado por escritura pública ou homologado judicialmente, o formal de partilha adquire natureza de título executivo judicial.

Por outro lado, caso tais exigências não sejam observadas, o documento particular se limita a um contrato de promessa de partilha que, sem a devida homologação pelo juízo da vara de família, não possui caráter de certeza.

É importante ressaltar que não se trata de um simples acordo negocial, mas de uma partilha de bens decorrente do fim do vínculo conjugal, a qual exige o cumprimento das formalidades legais específicas. Inclusive, o artigo 104, inciso III, do Código Civil dispõe que "a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei".

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL, VISANDO À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INVIABILIDADE. 1. O ACORDO EXTRAJUDICIAL DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS SÓ É VÁLIDO SE RESPEITADA A FORMA PÚBLICA PREVISTA EM LEI, POIS É DA ESSÊNCIA DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. ADEMAIS, SE EM NADA PREVALECEU A AVENÇA, PORQUANTO AJUIZADA, POSTERIORMENTE, AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA (QUE INCLUSIVE JÁ CONTA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO), CEDIÇO QUE AS QUESTÕES CONCERNENTES À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS DEVEM SER DIRIMIDAS NOS RESPECTIVOS AUTOS (COM A EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA OU INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), EM NÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA FUNDADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE SE REVELA NULO E INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação Cível: 5001013-68.2020.8.21.0007 CAMAQUÃ, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 16/01/2024, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/01/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E OFERTA DE ALIMENTOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL FORMALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 733 DO CPC. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJ-RS - AC: 50009888120208210063 RS, Relator.: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 05/12/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRETENSA REFORMA DO JULGADO. ACOLHIMENTO. PARTILHA REALIZADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE. DESRESPEITO À FORMA LEGAL. INVALIDADE ABSOLUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.124-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ART. 733 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DISCUSSÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVE SER RELEGADA À AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - "Considerando que o "Termo de Acordo de Partilha de Bens e Obrigações Resultantes de Sociedade Conjugal" não observou a forma prescrita em lei, a teor do que determina o artigo 1.124 do CPC/73, correspondente ao art. 733 do CPC/15, impõe-se manter a sentença que reconheceu a nulidade absoluta do acordo" (TJRS, Apelação Cível n. 70070073754, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes) - "Tendo em vista a aplicação das normas de direito de família à união estável, carece de possibilidade jurídica o pedido de condenação para que o ex-companheiro e pai dos autores desonere o imóvel de penhora superveniente, fundado em "partilha informal", diante da inobservância dos requisitos legais para partilha extrajudicial, como escritura pública e assistência de advogado ou defensor, de acordo com o artigo 1 .124-A do CPC, aplicável à união estável por analogia" (TJSC, Apelação Cível n. 2014.080602-7, rel. Des . Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil). (TJ-SC - Apelação Cível: 0000324-75.2014.8 .24.0027, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 18/06/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifei)

Dessa forma, diante da ausência de regularidade formal do acordo extrajudicial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Ademais, não merece acolhimento o pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025